Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732270-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Arresto de direitos creditórios - Alegação de acordo anterior - Poder Geral de Cautela - Indeferimento ALIANÇA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0744153-05.2023.8.07.0001 movido por MARCONTONI BITES MONTEZUMA. Formulou pedido de efeito suspensivo para excluir do arresto os direitos creditórios da empresa ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA perante a COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA - COOPERCEF, especialmente em relação às unidades 205, 206, 305, 404, 406, 605 e 1004, do Ed. Franz Liszt, lote 05, bloco B, da Quadra 202, Águas Claras, com a sua respectiva liberação, um vez que foram objeto do acordo judicial já homologado por sentença nos autos do processo 0702154-43.2021.8.07.0001. Abri prazo para a parte agravada exercer o Contraditório útil (ID 62971114). Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo, neste momento processual. Da detida análise dos autos do processo no. 0702154-43.2021.8.07.0001, verifica-se que os imóveis arrestados na origem foram objeto de acordo alegadamente realizado em 17/02/2022 e somente juntado nos autos em 19/10/2023 (ID 175658417), com a sucessiva homologação judicial em 03/11/2023 (ID 177082542). De fato, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0744153-05.2023.8.07.0001 somente foi aberto no dia 25/10/2023, com determinação de citação das empresas em 06/11/2023 (ID 177324984), data, inclusive, posterior à homologação judicial do acordo realizado nos autos 0702154-43.2021.8.07.0001. Não há como se presumir a má-fé da negociação realizada pela empresa, o que atrai a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Todavia, o Poder Geral de Cautela é ínsito à jurisdição e diante das sucessivas alegações de má-fé do executado Ricardo Pinho Ribeiro na condução dos seus negócios jurídicos, inclusive com alegada ingerência nas três empresas que foram incluídas no polo passivo do processo originário e esvaziamento patrimonial, mantenho a ordem de arresto neste momento, com possibilidade de reavaliação da ordem caso ocorram fatos supervenientes ou até mesmo durante o julgamento no órgão colegiado. Ressalto que os recursos de Agravo nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator